Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725748-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE EINSTEIN DA SILVA, TABATA JULIO FERREIRA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE EINSTEIN DA SILVA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização, processo no 0726714-49.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela urgência para decretar a rescisão do contrato bem como o arresto cautelar a fim de se assegurar o resultado útil do processo. Os agravantes narram que em 28 de agosto de 2020 firmaram contrato de construção por empreitada com a empresa agravada, para elaboração dos projetos construtivos e execução da obra consistente na residência unifamiliar em estrutura de concreto armado e vedação em alvenaria no endereço SMPW Q15, Conjunto 06, Lote 09, Unidade B, em Brasília/DF a ser executada em até doze meses da assinatura do termo de início da obra mediante o pagamento de R$ 714.000,00 (setecentos e quatorze mil reais), com antecipação de R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais) em cinco dias após a assinatura do contrato; R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) divididos em quatro parcelas, mais R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a serem pagos paulatinamente conforme medições mensais e planilha PFUI entregue à instituição financiadora. Prosseguem acrescentando que a obra somente teve início em julho de 2021, ou seja, dez meses após a concretização do negócio jurídico e durou apenas vinte e cinco dias, pois o empreiteiro subcontratado para a realização da construção abandonou o serviço em razão de falta de pagamento por parte dos agravados. Destacam que na pequena parte que foi executada foram constatados erros executivos conforme evidenciado no laudo técnico elaborado por engenheiro contratado pelos Agravantes. Afirmam que foram utilizados material de qualidade duvidosa para a realização dos pilares de fundação, o que compromete sobremaneira a segurança da edificação, apontando que, de acordo com o projeto de locação de carga e das fundações, a resistência do concreto necessária a suportar a carga da construção é de 30 FCK e, no entanto, os agravados destinaram concreto de resistência consideravelmente inferior, de somente 20 FCK, o que viola o item 6, alínea “a”, do contrato firmado, que impõe à contratada o dever de “agir de forma diligente e oportuna para atender a contratante, observando cuidadosamente as boas práticas de execução dos serviços, a Legislação vigente, as Normas Técnicas aplicáveis e o projeto aprovado pelo contratante”. Sustentam que essa prática se evidenciou comum nas construções conduzidas pelos agravados e, nas inúmeras ações judiciais que vem sofrendo, já se tornou corriqueira a demonstração das falhas estruturais que comprometem a obra, sendo necessária a demolição para que a estrutura seja refeita. Concluem que a rescisão contratual decorre da violação dos agravados ao contrato entabulado. Além disso, destacam que a empresa agravada está em situação financeira deficitária e irreversível face a péssima gestão administrativa, o que demonstra a impossibilidade de a construtora continuar a execução da obra. Acrescentam que atualmente a empresa agravada conta com mais de 300 (trezentos) títulos executivos extrajudiciais protestados, por fornecedores de materiais de construção e prestadores de serviços, totalizando R$ 397.017,07 (trezentos e noventa e sete mil e dezessete reais e sete centavos) em dívidas vencidas e não pagas, o que explica os atrasos nas obras, pela falta de material nas construções e pela indisposição de alguns empreiteiros em fornecer mão de obra para a execução da empreitada. Narram que a atual situação dos agravados recebeu destaque na mídia local pelo elevado número de consumidores lesados, o que levou aos agravados a figurarem em inquérito policial por suspeita de prática de crime de estelionato. Em razão da violação ao princípio da boa-fé objetiva entendem legítima a rescisão antecipada do contrato bem como o arresto cautelar de valores e bens por meio dos sistemas de pesquisa judicial, a fim de resguardar o resultado útil do processo, já que demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Tecem outras considerações, colacionam julgados e exemplificam com diversos trechos de processos que os agravados figuram como réus. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para decretar a rescisão antecipada do contrato bem como o arresto cautelar da quantia de R$ 85.697,12 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos), valor corresponde à diferença entre o que foi executado e o pagamento realizado pelos agravantes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 28008095). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão parcialmente presentes estes requisitos, conforme exponho. A decisão agravada traz o seguinte teor (ID 28040191): Porque teriam celebrado contrato de empreitada com a litisconsorte passiva ALABARCE ENGENHARIA LTDA., que não teria concluído a respectiva obra no termo aprazado, postulam os autores a liminar declarando a rescisão da avença em questão por inadimplemento daquela requerida, bem como o arresto cautelar de bens e valores de titularidade dos réus a fim de garantir o resultado útil da ação. Neste momento processual, entretanto, não se vislumbra inequívoca percepção de verossimilhança da alegação da parte autora, reclamando melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge a ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, pela parte ré, de seu patrimônio, razão pela qual, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se a os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente na rescisão contratual e no deferimento do arresto cautelar. 1 – Rescisão contratual O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) e pela autonomia da vontade das partes, que são pilares do direito contratual. A autonomia das vontades se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente, enquanto o princípio do pacta sunt servanda consiste na regra de que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. O Código Civil estabelece: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (...) Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Assim já me manifestei: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. EMBARGOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de início de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700. 1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo. 1.2. In casu, existente prova produzida sem assinatura do devedor associada a outras que evidenciem a obrigação assumida pela embargante/ apelante, o direito constitutivo do autor é inequívoco. 2. O contrato particular é regido pelo Princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade das partes. Este se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente (artigo 421, do CC) enquanto aquele consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes (artigo 422, do CC), ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. Na hipótese dos autos, a multa moratória resta expressamente prevista no contrato, podendo ser aplicada na hipótese de atraso no pagamento das faturas. 3. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1222121, 07048485320198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sob a luz de tais premissas, verifica-se, neste juízo de cognição sumária, que a liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de um dos contratantes, a teor do transcrito artigo 473 do Código Civil, o que seria suficiente para o reconhecimento da verossimilhança da tese autoral. Para além disso, há nos autos elementos aptos a demonstrar a violação da boa fé objetiva, pois do Relatório Diário de Obra emitido pela própria empresa agravada, somente em 23 de junho de 2021, ou seja, dez meses após a assinatura do contrato, é que foram realizadas as escavações dos blocos e valas (ID 28040189), o que indica a impossibilidade de cumprimento da avença no prazo estabelecido, já que, de acordo com o item do contrato, a execução se daria em doze meses, com tolerância máxima de 60 (sessenta) dias (ID 28040184 - Pág. 58). Há, ainda, laudo técnico elaborado por perito contratado pelos agravantes (ID 28040189) que indica a inexecução de diversas fases da obra, bem como a ocorrência de anomalias que necessitam de correção para a continuidade da empreitada. Todos esses fundamentos elencados no agravo de instrumento são corroborados pela diversas notícias e publicações veiculadas contra a empresa requerida (ID Num. 28040191 - Pág. 82) e também pelo Inquérito Policial no 386/2021-5 (ID 28040191). Ademais, futura conclusão acerca da existência ou não de inadimplemento contratual por parte dos réus a justificar a resolução da avença por culpa da fornecedora, ou a futura constatação de que o desfazimento do contrato pelos autores deu-se sem justa causa, terá efeito, tão somente, sobre a pertinência, ou não, de retenção de valores pelas rés a título de penalidade contratual. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que a manutenção dos efeitos do contrato fará recair sobre os autores a necessidade de continuidade do pagamento das prestações mensais mesmo após a manifestação expressa da intenção de desfazimento do contrato. 2 – Arresto No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto é medida requerida anteriormente à citação dos réus. Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, restam demonstrados tais requisitos. A probabilidade do direito restou demonstrada no fato de os requerentes, ora agravantes, terem realizado o pagamento de R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais) para a execução da obra que seria entregue em agosto de 2021, sendo que, em junho de 2021, somente escavações haviam sido realizadas no lote. Verifica-se também fortes indícios de dilapidação de patrimônio, além do risco de insolvência do devedor. Conforme trazido pelos autores, na 4a Alteração Contratual da Sociedade ré (ID 28040191), ajustada em fevereiro de 2020, reduziu-se o capital social da empresa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, os sócios Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce e Camila Ramos de Oliveira Alabarce retiraram-se da sociedade, a qual passou a ser constituída por um único sócio, a empresa Alabarce Holding LTDA. Entretanto, apesar de retirada do sócio Fernando, a administração da sociedade permaneceu com ele (Cláusula Quinta), que inclusive é o único sócio da Alabarce Holding LTDA (ID Num. 28040191 - Pág. 38). Tais circunstâncias podem indicar, em primeira análise, tentativa de blindagem do patrimônio dos sócios, apesar de continuidade na administração da empresa. Além disso, consta que Fernando constitui nova pessoa jurídica, Vertical Investimentos S/A (ID Num. 28040190 - Pág. 25), cujo objeto é similar à empresa ré, o que também pode configurar tentativa de dilapidação do patrimônio para esta nova empresa. Em outro norte, os autores demonstraram que empresa ré possui diversas reclamações trabalhistas (ID 28040191 - Pág. 58), seis delas ajuizadas em 2021, além de diversos protestos com fornecedores de material e de equipamentos de construção (ID 28040191 - Pág. 66), grande parte dos títulos emitidos em junho de 2021, a demonstrar que meses antes a empresa ré já apresentava dificuldades financeiras. Todas essas circunstâncias permitem inferir que há grande risco de que a empresa requerida não venha a ter recursos para arcar com futuro e provável valor de condenação. Por tais razões, o arresto merece ser deferido. Assim, até que seja possível essa análise afigura-se prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização do arresto como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CÂMBIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar com a finalidade de bloqueio dos bens pertencentes aos agravantes por meio do sistema Bacenjud. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.2. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 3. O exame do caso concreto revela a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pelas agravadas. 3.1. Destaca-se também o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados em diversos Juízos com o objetivo de bloquear ativos financeiros pertencentes às recorridas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336373, 07444424320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim. Cabe ressaltar que a medida antecipatória não deverá recair sobre a terceira agravada, Camila Ramos de Oliveira Alabarce, pois demonstrado na 4a Alteração Contratual da Sociedade, a ré retirou-se da sociedade em fevereiro de 2020, data anterior à contratação pelos autores. Outrossim, tenho que apesar da retirada de Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce da sociedade nesta mesma alteração contratual, houve continuidade na administração da empresa conforme Cláusula Quinta da 4a Alteração Contratual da Sociedade (ID 28040191). Ademais, Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce é sócio da Alabarce Holding S/A, atualmente a única sócia da Alabarce Engenharia LTDA. Estas circunstâncias denotam que, apesar de ter se retirado da sociedade, continua como sócio oculto, atuando diretamente na administração e utilizando a empresa ré em suas atividades empresariais, sobretudo por figurar como administrador e ser o único sócio da Holding que passou a ser a única sócia da empresa ré. Assim, ainda que não figure como sócio, trata-se, neste caso, de sócio de fato ou administrador de fato. Quanto ao temo, trago entendimento jurisprudencial desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. SÓCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 3. Na decisão proferida em 30/1/2018 nos autos de origem, o magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao constatar que o termo de compromisso contido nos autos de origem constitui confissão de dívida vinculada ao contrato que deu origem à constituição do débito. Seus termos indicam a participação efetiva de Mauro Vitor Guedes na condução do negócio, atuando como verdadeiro sócio oculto, devendo responder solidariamente. 3.1. (...). 7. Recurso improvido. (Acórdão 1266855, 07123890920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. SÓCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. I - A confissão em processo transitado em julgado de que o apelado já ter constituiu diversas pessoas jurídicas para o exercício de suas atividades empresariais, inclusive em nome de pessoas diversas serve como prova neste processo. II - Ao realizar os pagamentos referentes ao acordo extrajudicial direto de sua conta pessoal, o apelado demonstrou que detinha não apenas a condição de sócio, mas também a de gerência da empresa apelada. Portanto, entende-se que dos seus atos praticados nessa condição decorrem consequências jurídicas que implicam responsabilidade civil. III - Tendo o apelado agido como se sócio fosse tratando diretamente com o apelante, além de assinar o acordo em nome da empresa, sobressaem evidências irrefutáveis de que ostentava a condição de sócio oculto da sociedade, podendo responder civilmente, como tal, pelos débitos da pessoa jurídica. Precedentes do STJ e deste Tribunal. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1145640, 00044866320178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Diante de todo o exposto, tenho como prudente a determinação do bloqueio, pois é medida que não está revestida de irreversibilidade e, ainda, os valores serão depositados em conta vinculada ao Juízo até o julgamento de mérito da demanda. Destaque-se, finalmente, que por medida de economia e celeridade processuais, retornando negativa a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, deve o Juízo proceder a pesquisa e bloqueio de bens pelos sistemas RENAJUD e CNIB. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das futuras prestações referentes ao contrato ora discutido celebrado entre as partes em epígrafe, assim como para determinar o arresto, via sistema SISBAJUD da quantia de R$ 85.697,12 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos) em contas de titularidade dos réus Alabarce Engenharia LTDA e Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce, devendo os valores arrestados ficarem depositadas em conta do Juízo de Primeira Instância, a quem deverá caber futuras decisões acerca do destino dos depósitos. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021 15:44:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador